Tribunal: TJPA
Processo: 0812703-60.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812703-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FATIMA DO CARMO VIANA TURENKO, ALEKSEI SANTANA TURENKO

AGRAVADO: AGF FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO

DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUTOS DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DISCUSSÃO A RESPEITO DO TÍTULO QUE DESBORDA DA FINALIDADE DO INVENTÁRIO. RESERVA DE QUINHÃO E POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0812703-60.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE/AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALEKSEI TURENKO JÚNIOR

ADVOGADO
:
ELIZABETH CRISTINA DA SILVA FEITOSA, OAB/PA nº 8.136 e YGOR NORONHA DA SILVA, OAB/PA nº 32.737

AGRAVADO/AGRAVANTE: AGF FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA

ADVOGADO: FELIPE DE SOUSA FERREIRA, OAB/PA nº 15.628

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
ao ID. 18382706, interposto por

ESPÓLIO DE ALEKSEI TURENKO JÚNIOR
,

em face da Decisão Monocrática de ID. 16316835, que conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento interposto negou-lhe provimento.

Decisão mantida e reafirmada com explicações ao ID. 17959226, cujo dispositivo passou a ser:

“(...) No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada,

monocraticamente, conheço dos Embargos de Declaração, eis que percebidos seus pressupostos e
DOU-LHE
parcial provimento, integrando a decisão monocrática com o seguinte excerto na parte dispositiva:
“
Portanto, conheço do Recurso, e DOU-LHE parcial provimento nos termos da fundamentação ao norte lançada,
a fim de que os feitos prossigam, mas resguardando-se o valor do quinhão eventualmente a ser recebido por AGF FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA, mantendo a salvo este valor até ulterior decisão
.
” (...)”

Em suas razões (ID. 18382706)
ESPÓLIO DE ALEKSEI TURENKO JÚNIOR
sustém, após fazer breve retrospecto da lide e da decisão recorrida que
(i)
a monocrática não dispôs sobre eventual necessidade de suspensão dos atos de constrição que foram determinados pelo
a quo.

Intimada a contraminutar (ID. 18398822), não houve contrarrazões conforme certidão ID. 18830986.

Autos conclusos em 03 de abril de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta para julgamento em plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0812703-60.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE/AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALEKSEI TURENKO JÚNIOR

ADVOGADO
:
ELIZABETH CRISTINA DA SILVA FEITOSA, OAB/PA nº 8.136 e YGOR NORONHA DA SILVA, OAB/PA nº 32.737

AGRAVADO/AGRAVANTE:
AGF FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA

ADVOGADO: FELIPE DE SOUSA FERREIRA, OAB/PA nº 15.628

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A controvérsia recursal se assenta em analisar se há obstador que impeça de, nos autos de inventário, ser habilitado o crédito de 3ª pessoa e que haja prosseguimento do feito visando o pagamento, conquanto se discutam
– em autos apartados –
eventuais vícios no título constitutivo.

Pois bem.

Da im
possibilidade de discussão a respeito da origem e força do título dentro dos autos de inventário. Reserva de quinhão que autoriza o prosseguimento do processo de inventário.

Como já há muito dito (
e repetido
) nestes autos, descabe discussão a respeito da origem e força do título habilitado dentro do caderno processual de Inventário. Isso porque, sendo
– em tese –
procedimento de jurisdição voluntária que visa apenas e tão somente regular a transferência de bens e direitos
causa mortis
o reverberar sobre matérias outras deve ser feito em autos apartados.

Predicado normativo dado pelo art. 628, §2º do CPC:

Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. (...) § 2º Se para solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio.

O juízo
a quo
afastou a discussão sobre eventuais prejudicantes do título habilitado por
AGF F
ACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA
,
ordenando a realização de atos para a constituição de crédito hábil ao pagamento dos débitos em nome do
de cujus
. Com acerto.

O processo marcha para a frente! O feito deve prosseguir! Atos devem ser praticados dentro do inventário, ordenados e promovida a efetiva partilha porque é para isso que o legislador criou a figura do Inventário. Regular a efetiva transferência de bens do
de cujus
seja, obviamente para seus herdeiros, seja para seus credores.

Uma hora ou outra haverá eventual alienação de bens! Seja para dividi-los entre seus herdeiros e legatários, seja para quitar os débitos existentes e o residual (se houver) ser repartido. A pretensão de suspensão global do feito, como quer a Agravante, não pode (e nem deve) deter guarida.

Seria contraproducente o feito ficar paralisado enquanto se discute em outro processo os temas atinentes ao título. Isso foge completamente do que se prima na razoável duração do processo e da efetiva solução meritória.

Assim, o legislador instituiu a figura da reserva do quinhão. Traduz ao mesmo tempo a solução do mérito e a efetividade e celeridade do processo. Simples! O inventário deve seguir com a investigação da patrimonialidade positiva, as dívidas (incluindo seus eventuais credores ainda que em discussão), para que haja a partilha e reserva de quinhão.

Conquanto se discuta as causas (pela existência ou não de débito), deve haver a nomeação de avaliação (art. 630 CPC), com produção de laudo e abertura de prazo para manifestação das partes (art. 635, CPC), para então calcular-se o tributo devido e então promover-se a partilha, cada parte sabendo exatamente o que receber e adimplir com o tributo.

Em retórica: em algum momento se disse que o bem, desde já seria alienado? Em lugar algum.
Contudo nada há de impedimento quanto a penhora do bem e avaliação, até porque são atos que fazem parte (
quer a Agravante queira ou não
) do procedimento de inventário.

O bem é
penhorado
dada a atração que o feito de inventário produz na patrimonialidade do
de cujus
, de modo que seu patrimônio seja
no todo
de todos os herdeiros, legatários e credores, para então só ser partilhado ao final. Antes o bem foi penhorado (
para eventualmente ser objeto de pagamento das dívidas)
, gravado e avaliado.

Laudo aceito, o Juízo pode até promover a reserva do quinhão dos herdeiros e saldar os débitos existentes. Não há prejuízo, eis que o valor da cota-parte dos herdeiros, legatários e credores é reservado, sendo liberados a medida em que estabilizados os termos da partilha.

Tanto o é que a monocrática em recomposição assim determinou:

“(...) Portanto, conheço do Recurso, e DOU-LHE parcial provimento nos termos da fundamentação ao norte lançada,
a fim de que os feitos prossigam, mas resguardando-se o valor do quinhão eventualmente a ser recebido por AGF FACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA, mantendo a salvo este valor até ulterior decisão
.” (...)

Em sendo assim, repita-se: podem haver atos de restrição do bem, avaliação e formulação de laudo, que, contudo, só será alienado em momento oportuno após esboço de partilha (art. 651, CPC), pagamento do tributo (art. 654, CPC) e sentença de partilha (ART. 654, CPC), que depois de transitada em julgado ensejará na expedição do formal de partilha ou carta de adjudicação (art. 655, CPC).

A
AGF F
ACTORING - FOMENTO MERCANTIL LTDA
, só terá direito a receber qualquer quantia ao final do procedimento! Razão pela qual se mostram desnecessárias e desprendidas da realidade processual, as irresignações da Agravante.

Compreensão ora exposta que não se afasta da
recentíssima
compreensão jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO DAS SUCESSÕES - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO - VIAS ORDINÁRIAS - PEDIDO DE RESERVA DE BENS - POSSIBILIDADE - CRÉDITO DEMONSTRADO POR DOCUMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM QUITAÇÃO DA DÍVIDA - RECURSO PROVIDO.
- De acordo com o artigo 643 do Código de Processo Civil, não havendo concordância de todas as partes sobre o pagamento, serão as partes remetidas para as vias ordinárias.
- A reserva de bens em inventário, prevista no artigo 1.997, parágrafo 1º, do Código Civil, e no artigo 643, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, pode ser deferida quando o crédito estiver suficientemente comprovado por documento e não houver impugnação fundada em quitação da dívida. (
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.162442-8/001, Relator(a):
Des.(a) Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/06/2024
, publicação da súmula em 11/06/2024)

Para mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DIANTE DA DISCORDÂNCIA DO INVENTARIANTE, DETERMINANDO A REMESSA DA QUESTÃO ÀS VIAS ORDINÁRIAS, TENDO TAMBÉM INDEFERIDO O PEDIDO DE RESERVA DE BENS. INSURGÊNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DE TODOS OS HERDEIROS. NECESSIDADE DE REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 643 DO CPC. RESERVA DE BENS. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVA A OBRIGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO SE FUNDA EM QUITAÇÃO DO DÉBITO. REFORMA EM PARTE DA DECISÃO AGRAVADA PARA QUE O JUÍZO A QUO, REALIZE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA QUE OCORRA A RESERVA DO VALOR PRETENDIDO JUNTO AOS AUTOS DE INVENTÁRIO, DEVENDO SER OBSERVADA A REGRA DO ARTIGO 1.997, § 2º, DO CC. AGRAVANTE QUE DEVE COMPROVAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA COBRANÇA DA DÍVIDA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. TUTELA ANTECEDENTE CONFIRMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJPR
-
12ª Câmara Cível
- 0054966-86.2023.8.16.0000 - Santo Antônio do Sudoeste -

Rel.: SUBSTITUTA
SANDRA REGINA BITTENCOURT SIMOES
-

J.
04.03.2024)

E pela possibilidade de penhora, precedentes advindos do Superior Tribunal de Justiça: REsp n. 1.318.506/RS, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma
, julgado em 18/11/2014, DJe de 24/11/2014; RMS 58.653/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA
, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019 e STJ - REsp: 2104487, Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO
, Data de Publicação: 30/11/2023.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a Decisão monocrática recorrida que determinou o prosseguimento do feito (ID. 16316835, reafirmada ao ID. 17959226).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/07/2024